Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700971-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOVINO ANTONIO DOS SANTOS RECORRIDO: JOSE ALLE HAIDAR FILHO, TATIANA CARDOSO HAIDAR, MARCELO CARDOSO HAIDAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DADO EM GARANTIA. BLOQUEIO. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DIREITO DE MORADIA. ÚNICO IMÓVEL. LOCAÇÃO. REVERTIMENTO DO ALUGUEL. SUBSISTÊNCIA. COMPROVADO. SÚMULA 486, STJ. IMPENHORABILIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. 2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do artigo 1.712 do Código Civil, editou a súmula no 486 fixando que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 4. No caso em análise, restou comprovado que a renda auferida com a locação do imóvel penhorado é indispensável para o custeio da moradia da executada em outro imóvel alugado, bem como assegurar a subsistência da parte, configurando-o como bem de família e, portanto, impenhorável. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 373, inciso II, do CPC, sustentando que a constrição judicial não recai sobre o bem em si, até mesmo porque o imóvel não é de propriedade da recorrida, mas sim da instituição financeira, razão pela qual deve ser mantida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 373, inciso II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem acerca de ser o imóvel bem de família demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento que encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.918.553/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.). Outrossim, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009